Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701871-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA MARIA FERREIRA SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Bruna Maria Ferreira Soares contra a decisão de rejeição à “exceção de pré-executividade” na demanda executória n.o 0718618-80.2024.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na (in)exigibilidade do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário), sob a fundamentação de “invalidação da assinatura eletrônica e ausência de provas substanciais”. Eis o teor da decisão ora revista: A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento o excipiente alega a inexigibilidade do Título vez que a assinatura digital não é válida. Regularmente intimado o excepto se manifestou no ID 220243172 requerendo a rejeição da Exceção de Pré-executividade. É o relatório, decido. Não assiste razão o excipiente, uma vez que não trouxe elementos comprobatórios suficientes de que a assinatura digital não é válida, sendo que é ônus do excipiente trazer aos Autos os documentos pertinentes para corroborar com suas alegações. Senão vejamos: A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022). Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade. Condeno o excipiente BRUNA MARIA FERREIRA SOARES em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do presente Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, procedendo-se à pesquisa SISBAJUD, em face da parte executada. Publique-se. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a Cédula de Crédito Bancário foi juntada aos autos do processo de origem no id. 209635523, destituída de assinatura a próprio punho da parte Agravante e de testemunhas, e inserta de assinatura eletrônica SEM qualquer autenticidade e integridade”; (b) “apesar da permissão do uso de assinatura digital, o dispositivo é explícito ao indicar a necessidade de que esta seja emitida por Autoridade Certificadora credenciada por lei específica. Essas premissas visam resguardar e transmitir segurança jurídica às partes”; (c) “é necessário ressaltar a insegurança jurídica das assinaturas digitais oriundas de plataformas classificadas como diferentes da assinatura eletrônica qualificada ou de qualquer outra que não esteja no rol das certificadoras credenciadas pelo ICP-Brasil”; (d) “a assinatura eletrônica apresentada não é certificada por uma autoridade credenciada pela ICP-Brasil, o que compromete sua autenticidade e validade jurídica”; (e) teria ocorrido “vício de consentimento e prática abusiva perpetrada pela Agravada”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão “para que seja colhida a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravante, reconhecendo a nulidade do título executivo pela ausência de assinatura eletrônica válida” Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário inadimplida. Pois bem. A “exceção de pré-executividade” constitui instrumento atípico de defesa incidental, porque sem definição no Código de Processo Civil, que tem por objetivo fulminar de plano uma execução, apontando questões de ordem pública (vícios processuais ou materiais) que possam ser identificados de forma clara e objetiva, sem necessidade de maior produção de prova. Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, até porque o presente título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, e os questionamentos a respeito de eventual nulidade do título executivo pela ausência de assinatura eletrônica válida, demanda exauriente dilação probatória, o que é insusceptível pela via eleita, que configura exceção à regra geral de que, para discutir a validade da execução, é necessário oferecer uma garantia ou penhora para assegurar o juízo. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. No mesmo sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VISANDO REDISCUSSÃO DE TESES PRECLUSAS E COM DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMAS IMPRÓPRIOS À VIA ESTREITA ESCOLHIDA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SOMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de "matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais" (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 1.1. Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 1.2. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. Ademais, a sustentada cumulação de cláusula penal compensatória e cláusula penal moratória, cláusulas contratuais XV e XVI, se de fato ocorreu nos termos ora questionados, têm a necessidade de apuração, porquanto referem-se a valores em discussão, inviabilizando a via estreita e limitada escolhida. 2.1. O próprio agravante reconhece em sua petição recursal (pág. 15) que necessita de um processo de conhecimento para discutir a obrigação, de se cobrar uma, outra, ou ambas as penalidades", caso de discussão na via dos embargos à execução diante de título executivo extrajudicial expressamente previsto no art. 784, inciso VIII, do CPC. 3. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3.1. O fato do prazo para oposição de embargos à execução já se encontrar esgotado não possui o condão de legitimar a apresentação de exceção de pré-executividade, sob pena de ser premiada a incúria da parte devedora que poderia ter feito o uso do instrumento adequado à defesa pretendida. 3.2. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 3.3. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3.4. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1900439, 07192341820248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31.7.2024, publicado no DJE: 16.8.2024). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator